Tribunal: TJES
Processo: 5000011-23.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000011-23.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELIS DE ALMEIDA FELIX
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000011-23.2020.8.08.0008

RECORRENTE: MARIA HELIS DE ALMEIDA FELIX

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA HELIS DE ALMEIDA FELIX ao ID 1821351 em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Barra de São Francisco, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para a se abster de interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica da requerente, no que toca à instalação de nº 429749, em razão do débito materializado no termo de ocorrência e inspeção nº. 3442677 (Id nº 3634904).

Recurso tempestivo e com pedido de assistência judiciária gratuita (ID 1821357).

Contrarrazões ao ID 1821360, em que a recorrida sustenta, preliminarmente: (i) violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna, em síntese, pela manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

É o relatório, passo a decidir.

Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente, na forma do artigo 99, §3º do Código de Processo Civil.

O recorrido pugnou pelo não conhecimento do recurso, em decorrência da violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, a mera reiteração das teses avençadas na contestação não é motivo para que o recurso não seja conhecido, porque a mera repetição de argumentos não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

No caso dos autos, restou evidenciado que o recorrente impugna diretamente a sentença e a fundamentação jurídica acolhida, de modo que não restou demonstrado descumprimento ao princípio da dialeticidade.

Para confirmar este entendimento, colaciono ementa do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. (...) 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença. (...) (REsp n. 1.665.741/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019.)

Sendo assim, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Superada as questões pendentes, passo a analisar o mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se é devido o pedido de reconhecimento da inexigibilidade do débito e o pedido de condenação em danos morais.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Inclusive, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem a função de harmonizar a legislação infraconstitucional brasileira e já firmou entendimento no sentido de que é aplicável o CDC às relações entre concessionárias de serviço público e o usuário final. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. FALTA DE ATAQUE A FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA 283/STF. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2. Destaca-se que a legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica. [...] (STJ, REsp 1671081 AL 2017/0108596-4, Relator: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 03/08/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

Da análise dos autos, verifico que a autora, ora
recorrente
, em sua inicial aduz que
foi surpresada com a cobrança
R$ 6.003,35 (seis mil e três reais e trinta e cinco centavos), referente ao suposto consumo irregular de energia elétrica, no período de 20/10/2018 a 29/10/2019. Junta extrato retirado junto ao site da ré, para demonstrar que todas as suas faturas estão devidamente quitadas (ID 1821326).

Pois bem.

O artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, consagra a inversão do ônus da prova, nos processos em que está em debate a relação de consumo, de forma que é da concessionária o
ônus probandi
sobre a regularidade das cobranças efetuadas.

Ademais, é ônus da Requerida demonstrar que observou de forma satisfatória os regulamentos aplicáveis à espécie, qual seja, os ditames da Resolução Normativa nº. 414/2010, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Todavia, a meu ver, resulta inexigível a cobrança realizada, na medida em que a Requerida não logrou comprovar a ocorrência da fraude e de que efetivamente teria havido o desvio de energia.

Assim, conforme orientação jurisprudencial majoritária, para que haja a recuperação de consumo, não basta a constatação da violação ou irregularidade do aparelho de medição, sendo necessária, também, a prova do faturamento a menor e consequente benefício do usuário, fato que não restou suficientemente demonstrado, pelas provas juntadas nos autos.

Além disso, no momento da inspeção, o consumidor não estava presente, nem pessoa de sua confiança.

Dessa maneira, restou claro que o TOI emitido pela Recorrida não seguiu os procedimentos previstos na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. O TOI expedido foi emitido sem a presença de um acompanhante, violando assim o §2º do art. 129 da referida norma.

Dessa forma, reconheço a inexigibilidade da cobrança em face da parte Recorrente, no valor de R$ 6.003,35 (seis mil e três reais e trinta e cinco centavos).

Passo a tratar sobre o cometimento de ato ilícito por parte da requerida e a consequente indenização.

Os danos morais caracterizam-se pelo desgaste físico e psíquico anormal enfrentado pelo consumidor e devem ser reparados, conforme garantia constitucional, na exata proporção em que sofridos, vedada qualquer limitação contratual ou legal, conforme prevê o artigo 25, do Código de Defesa do Consumidor.

Em observância à descrição fática apresentada, é notória a existência de dano moral sofrido pela Autora passível da respectiva indenização.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso V, transcreve os direitos subjetivos privados que condizem à integridade moral e assegura o direito a indenização pelo dano material ou moral causado decorrente de sua violação, senão vejamos:

“Art. 5º (...) V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”.

Não obstante os artigos 186 e 927, do Código Civil, assim estabelecem:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Portanto, infere-se dos dispositivos civilistas destacados alhures que o dever de indenizar surge a partir dos seguintes elementos: ato ilícito (ação ou omissão), dano, culpa e nexo causal.

Por sua vez, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Como visto, no tocante aos direitos do consumidor, a responsabilidade objetiva deve se impor, razão pela qual a Autora estaria isenta da obrigação de comprovar a existência de culpa por parte da Requerida.

Ademais, vale destacar que na hipótese
sub judice
somente não ocorreram maiores danos, em virtude da decisão liminar que determinou a abstenção do corte de energia elétrica. Todavia, esse tipo de demanda é comum no Judiciário, em que a EDP lavra o TOI de maneira unilateral, em desrespeito à Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL e realiza a cobrança, inclusive, procedendo o corte de energia elétrica dos consumidores, serviço esse essencial para a garantia da vida digna.

Deste modo, resta caracterizado o constrangimento de ordem moral experimentado pelo postulante, de maneira que é cabível a indenização por danos morais. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo é uníssona nesse sentido,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESSARCIMENTO POR DANO MORAL SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERV NCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO. 1.Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. 2.Deferida a inversão do ônus da prova, caberia à Escelsa demonstrar, em juízo, a ocorrência de irregularidades no medidor da residência do autor, capazes de amparar a cobrança dos valores pretéritos. 3.Especificamente quanto à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de ser possível a recuperação do efetivo consumo, desde que o débito pretérito por fraude do medidor seja apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa do consumidor, hipótese não verificada no caso ora em discussão. 4. Considerando a nulidade do ato administrativo que indicou a existência de débito do requerente e, por via de consequência, ocasionou o corte indevido do fornecimento de energia elétrica que somente foi restabelecido após determinação judicial, resta configurado o dano moral do requerente. 5.Recurso do requerente não conhecido. Recurso da requerida improvido. (TJES, Apelação nº 0000327-34.2019.8.08.0016, Relator: Desembargador Manoel Alves Rabelo, Data do Julgamento: 25/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Como estabelecido pela Lei n.º 8.987/95 e pela Resolução Normativa n.º 414/2010, da ANEEL, a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve ser precedida de notificação prévia. 2 - O Superior Tribunal de Justiça entende queO dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020). 3 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor. 4 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação 0006608-95.2018.8.08.0030, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida).

No que se refere ao quantum indenizatório, segundo a orientação doutrinária e jurisprudencial, este tem a mesma finalidade de compensar a sensação de dor da vítima e, ao mesmo tempo, produzir no causador do mal impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.

É cada vez mais crescente na jurisprudência a aplicação da função pedagógica na responsabilidade civil em sede de tutela individual, em especial no dano moral, quando se observa a prática reiterada de conduta ilegal.

A condenação com o viés punitivo e pedagógico reflete no patrimônio do ofensor como um fator de desestímulo à prática de novas ofensas, de maneira que no futuro querelas desta natureza sejam solucionadas na via administrativa, o que desafogará, por conseguinte, a máquina judiciária que, hodiernamente, é movimentada em demasia por demandas passíveis de serem satisfatoriamente solucionadas por outros meios.

O STJ, sabiamente, tem se posicionado no sentido da aplicação da teoria do desestímulo, ao determinar que a indenização leve em conta, também, a função pedagógica. Vejamos excerto extraído do REsp 965500/ES:

“O valor fixado pra o dano moral está dentro dos parâmetros legais, pois há equidade e razoabalidade no quantum fixado. A boa doutrina vem conferindo a esse valor um caráter dúplice, tanto punitivo do agente quanto compensatório em relação à vítima.”

Q
uanto ao método bifásico, adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, num primeiro momento é analisado o valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado e com base em precedentes que apreciaram casos semelhantes, e no segundo momento, são analisadas as circunstâncias do caso para fixação definitiva do valor da indenização.

Partindo dessas premissas
, entendo que
a
requente faz jus a indenização pelos danos morais suportados na quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
com correção monetária a partir do arbitramento
(súmula 362 do STJ)
e juros moratórios a partir d
o evento danoso
(art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ)
.

Do exposto,
CONHEÇO O RECURSO
para
reformar a sentença e
declarar a inexigibilidade da dívida cobrada em referência ao t
ermo de ocorrência e inspeção nº. 3442677

e
condenar a ré ao pagamento de
danos morais
na quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
com correção monetária a partir do arbitramento
(súmula 362 do STJ)
e juros moratórios a partir d
o evento danoso
(art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ)
.

Mantenho a sentença quanto a confirmação da liminar.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

*

*

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
:
- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO
para
reformar a sentença e
declarar a inexigibilidade da dívida cobrada em referência ao t
ermo de ocorrência e inspeção nº. 3442677

e
condenar a ré ao pagamento de
danos morais
na quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
com correção monetária a partir do arbitramento
(súmula 362 do STJ)
e juros moratórios a partir d
o evento danoso
(art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ)
.

Manter a sentença quanto a confirmação da liminar.

Deix
ar
de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.